Tribunal: TJPA
Processo: 0803515-97.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803515-97.2025.8.14.0024

APELANTE: SANDRA RAIMUNDA LEITE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizadas por beneficiária do INSS em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, sem comprovação de contratação. Sentença que declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contratação válida dos serviços bancários que ensejaram os descontos; (ii) saber se estão configurados o dano moral e o dever de indenizar; e (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

4. Ausência de prova idônea da contratação dos serviços bancários impugnados, ônus que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

6. Manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Repetição do indébito em dobro cabível, diante de cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, em consonância com a tese firmada no EAREsp 600.663/RS, por violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de serviços bancários não contratados, cabendo-lhe o ônus de comprovar a validade da contratação. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral presumido e autoriza a repetição do indébito em dobro quando verificada violação à boa-fé objetiva.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297, 479, 54 e 362 do STJ; EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, STJ
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

APELAÇÃO Nº 0803515-97.2025.8.14.0024

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

APELANTE/APELADA: SANDRA RAIMUNDA LEITE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO BRADESCO S/A
e
SANDRA RAIMUNDA LEITE
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SANDRA RAIMUNDA LEITE em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 33234120
, a autora SANDRA RAIMUNDA LEITE sustenta que, na condição de beneficiária do INSS, passou a suportar descontos mensais indevidos em seu benefício, identificados como “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, totalizando 64 parcelas e o montante de R$ 1.046,40, sem que jamais tenha contratado, autorizado ou anuído com qualquer negócio jurídico em favor do BANCO BRADESCO S.A., alegando, assim, fraude e falha na prestação do serviço, com incidência do CDC e responsabilidade objetiva. Requer a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação
(ID 33234132)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, defende a validade da relação contratual, sustentando que a cobrança decorreu de adesão voluntária do autor a um pacote de serviços bancários e que este efetivamente utilizou os serviços incluídos, o que afastaria qualquer alegação de abusividade. Argumenta, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, pois as tarifas foram devidamente pactuadas e cobradas dentro dos limites contratuais, afastando qualquer ilicitude. Em relação ao dano moral, sustenta que não houve qualquer violação a direito da personalidade do autor, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, o que não ensejaria indenização. No tocante à restituição dos valores cobrados, afirma ser indevida a devolução em dobro, pois não houve má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, requer a improcedência total da ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, caso deferida, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobreveio a sentença de
ID

33234141
, que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito imputável à parte autora decorrente do alegado contrato;

b) CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos rendimentos da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária desde cada desconto indevido;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da presente sentença (Súmula 362/STJ).

Diante da sucumbência majoritária do réu, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, e nada mais havendo, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaituba (PA), datado e assinado eletronicamente

WALLACE CARNEIRO DE SOUSA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 33234145)
arguindo preliminares. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, por ausência de substrato para declarar inexistente o vínculo contratual e impor restituição e danos morais, aduzindo que competia à autora comprovar fato constitutivo, o que não ocorreu, pois teria havido negativa genérica. Defende a existência e validade de contrato físico, com efetivo crédito dos valores na conta da recorrida, invocando boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua minoração. Requer afastamento da repetição em dobro por ausência de má-fé, pugnando pela improcedência total.

Por sua vez, SANDRA RAIMUNDA LEITE interpôs recurso de apelação no
ID 33234152
sustentando que a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e para desestimular a prática abusiva da instituição financeira, requerendo a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas somente pelo BANCO BRADESCO S.A
(ID 33234157)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

I. DA PRESCRIÇÃO ALEGADA

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciou no vencimento da última parcela que deveria ser paga
. Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ, ex vi:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, considerando que o último desconto comprovado nos autos referente ao “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I” ocorreu em 16/05/2025, conforme se extrai do extrato bancário juntado sob o
ID 33234123 (pág. 30)
, e que a presente demanda foi ajuizada em 27/05/2025 (data de protocolo da petição inicial), não há falar em prescrição do direito postulado, seja porque a pretensão envolve relação de trato sucessivo, em que a prescrição incide parcela a parcela, seja porque, à luz do marco temporal efetivamente comprovado, não transcorreu o quinquênio entre o último evento de desconto e o ajuizamento da ação, remanescendo hígida a possibilidade de controle judicial da cobrança e de eventual repetição do indébito no período controvertido.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

II. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em sua apelação, o BANCO BRADESCO S.A sustenta que a cobrança das tarifas ora impugnadas ocorreu de forma regular e contratual, pois o autor teria aderido aos serviços bancários que incluem tais encargos, não havendo qualquer prática abusiva.

Pois bem, da análise acurada dos autos, verifica-se que a autora SANDRA RAIMUNDA LEITE logrou comprovar documentalmente, já na fase postulatória, a efetiva ocorrência de descontos realizados em sua conta vinculada ao benefício previdenciário, promovidos pela instituição financeira demandada, decorrentes de rubrica intitulada “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, conforme demonstram os extratos bancários acostados sob o
ID 33234123
, dos quais se extrai, de forma clara e objetiva, a incidência reiterada de débitos mensais em favor do BANCO BRADESCO S.A., circunstância suficiente, em juízo de cognição inicial, para evidenciar a materialidade dos descontos impugnados e legitimar a pretensão deduzida em juízo.

O banco apelante, embora sustente a regularidade da contratação e a existência de relação jurídica válida com a autora, limitou-se a juntar aos autos documento supostamente subscrito por SANDRA RAIMUNDA LEITE,
sem, contudo, produzir qualquer prova apta a demonstrar a autenticidade da assinatura ali aposta, inexistindo perícia grafotécnica, certificação biométrica ou outro meio idôneo de validação.
Tal circunstância revela-se insuficiente para infirmar a negativa expressa de contratação apresentada pela demandante, sobretudo em se tratando de relação de consumo. Com efeito, incumbia à instituição financeira comprovar de forma cabal a higidez do negócio jurídico e a efetiva manifestação de vontade da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu, não bastando a simples juntada de instrumento unilateral desacompanhado de prova técnica de sua autenticidade.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista,
o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do serviço descontado, o que não foi realizado no presente caso
. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EM CONTA-SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA DE TARIFAS “Encargos Limite de Crédito” INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
São indevidos os descontos efetuados a título de “Encargos Limite de Crédito”, pela inexistência de prova da contratação dos serviços alegados por parte do banco promovido que tem o ônus de comprovar. A incidência sobre a conta salário de encargos não contratados constitui engano injustificável, sendo cabível a devolução, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante modo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003002520238150261, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA COBRANÇA DE DIVERSAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do exame dos autos, destaca-se que o extrato bancário anexado pelo apelante demonstra que houve descontos em sua conta bancária referente às rubricas “Tarifa Bancárias Cesta Fácil Econômica, Encargo de Limite de Crédito e Cartão de Crédito Anuidade”. 2. O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas. 3. Recurso conhecido e provido
. TJ-PI - Apelação Cível: 0000323-37.2016.8.18.0076, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 10/09/2021, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pelo autor/apelante
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelada.

III. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação, a autora SANDRA RAIMUNDA LEITE sustenta que o montante fixado na sentença a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os transtornos e o abalo experimentados em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, bem como inapto a cumprir a função pedagógico-preventiva da indenização, razão pela qual pugna pela majoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A em sua apelação alega a ausência de dano moral, sustentando que eventual insatisfação do consumidor com cobranças bancárias não configura violação a direito da personalidade, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

Pois bem, da análise do caso concreto, verifica-se que a retenção de verba alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ocasiona transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando abalo à dignidade e à tranquilidade financeira, de forma que a lesão moral é manifesta. Essa interpretação encontra respaldo nas mais elementares regras da experiência comum e na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

No mesmo sentido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, evidenciando o dever de cautela e precaução por parte das empresas, que devem responder pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação de serviços.

Diante disso, e considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
a indenização por danos morais deve ser mantida no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal valor atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e está em consonância com parâmetros jurisprudenciais.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

IV. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que concerne à repetição do indébito, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em suas razões recursais, a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, sob o argumento de inexistência de comprovação de má-fé, pleiteando, subsidiariamente, que eventual restituição se dê de forma simples.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Contudo, no caso concreto, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os descontos impugnados tiveram início em dezembro de 2021, conforme extratos bancários juntados sob o ID 33234123, ou seja, em momento posterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, inaplicável a limitação decorrente da modulação de efeitos, impondo-se o
reconhecimento do direito da parte autora à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária e juros legais, uma vez caracterizada cobrança indevida posterior a 30/03/2021 e violação manifesta à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

Por fim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, a correção monetária (art. 389 do CC) e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ No que tange ao DANO MORAL, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença integralmente em seus termos.

Considerando que ambas as partes restaram integralmente vencidas em seus respectivos recursos, deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, por inexistir êxito recursal de qualquer dos litigantes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026